Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Incabível falar em absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo. O depoimento judicial da vítima, além de coerente e harmônico, está corroborado por outros elementos de prova colacionados nos autos, incluindo o depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.